Tribunal: TJDFT
Processo: 0737615-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737615-13.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ICARO ARAUJO BRITO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PERDIMENTO DE VALORES APREENDIDOS. BENS DE VALOR ECONÔMICO APREENDIDOS EM DECORRÊNCIA DO TRÁFICO DE DROGAS. CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A insurgência recursal restringese ao pedido de restituição da quantia de R$ 18,00 apreendida no momento da prisão, alegando ausência de comprovação de que o valor seria proveito do crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a restituição de valores apreendidos no contexto do tráfico de drogas, especialmente quando esses valores integraram proposta de acordo de não persecução penal posteriormente descumprido pelo réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quantia apreendida foi encontrada com o acusado imediatamente após transação de venda de entorpecentes admitida por usuários abordados, o que insere os valores no contexto típico de mercancia ilícita. 4. Os valores integraram proposta de acordo de não persecução penal, cuja execução foi frustrada por inadimplemento do réu, circunstância que autoriza a presunção de renúncia quanto ao patrimônio voluntariamente oferecido para fins de atendimento do interesse público. 5. O art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e o art. 63 da Lei no 11.343/2006, autorizam o confisco de bens de valor econômico apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, independentemente de habitualidade ou reiteração. 4. A jurisprudência do STF, em repercussão geral (Tema 647), e do STJ, admite o perdimento de bens apreendidos no tráfico como efeito automático da condenação, prescindindo de demonstração de habitualidade ou uso reiterado para o cometimento do delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É inadmissível a restituição de valores apreendidos no contexto do tráfico de drogas quando estes se relacionam diretamente com a atividade ilícita e foram incluídos em proposta de acordo de não persecução penal posteriormente descumprido pelo investigado. 2. O descumprimento de ANPP autoriza a presunção de desistência dos bens oferecidos, permitindo sua destinação conforme previsto na legislação. 3. O confisco de bens de valor econômico apreendidos em razão do tráfico de drogas independe da demonstração de habitualidade, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF/1988, e do art. 63 da Lei no 11.343/2006. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 63 da Lei 11.343/06 e 243, parágrafo único, da Constituição Federal, sustentando que os elementos probatórios não comprovam a acusação. Argumenta que indícios não são provas e critica o uso do histórico criminal como base para condenação. Articula aplicação do Direito Penal do Autor, em prejuízo à dignidade da pessoa humana. Fundamenta, ainda, o apelo especial nas alíneas “b” e “c”, do autorizador constitucional, sem, contudo, desenvolver qualquer argumentação pertinente às hipóteses dos referidos permissivos constitucionais. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria e sem indicar os dispositivos constitucionais supostamente malferidos, alega afronta ao direito à dignidade da pessoa humana. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 63 da Lei 11.343/06, porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada contrariedade ao artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Tampouco merece trânsito o recurso especial pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Registre-se, também, que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.781.129/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo”. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). Em igual teor, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Além disso, a ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais tidos por violados, reflete deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “é inadmissível o recurso extraordinário quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo”. (ARE 1461260 AgR, relator Ministro Nunes Marques, Dje de 14/5/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 19/12/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA, OAB/DF 29.410. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028